Tribunal: TJBA
Processo: 0025394-11.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025394-11.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAMAR DA CONCEICAO LEAL e outros (19)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ões cíveis.
POLICIAL MILITAR. GAP. IMPLANTAÇÃO DA NA REFERÊNCIA V.
não incidência da prescrição.
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
CARÁTER GENÉRICO DA GAP RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO PARA TODOS OS POLICIAIS MILITARES DA ATIVA.
EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS INATIVOS.
PARIDADE.
Regulamentação da

gap V com a
LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012.
PREVISÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTO DE REVISÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO APENAS A PARTIR DA LEI REGULAMENTADORA E NAS DATAS NELA PREVISTAS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
Apelo parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

0025394-11.2011.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA